Tribunal: TJMT
Processo: 1002949-34.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002949-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA RIO SAO LOURENCO LTDA. - ME - CNPJ: 56.882.905/0001-97 (APELADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PESSOAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta por Agropecuária Rio São Lourenço Ltda, a fim de declarar a nulidade de todos os atos do Processo Administrativo n. 31990/2020, instaurado pela SEMA/MT. A autora sustentou que não era proprietária nem posseira da área autuada e que foi indevidamente notificada por edital, sem esgotamento prévio das formas ordinárias de intimação, o que lhe causou prejuízo no exercício do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação por edital realizada em processo administrativo ambiental após devolução de correspondência postal, sem esgotamento das demais modalidades previstas na legislação, e suas consequências para a higidez dos atos administrativos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação estadual aplicável (LC/MT n. 38/1995 e Decreto Estadual n. 1.986/2013) exige, para a validade da intimação por edital, a demonstração do esgotamento prévio das tentativas de notificação pessoal ou por carta registrada, ou ainda a comprovação de que o destinatário se encontra em local incerto ou não sabido.

4.

A correspondência encaminhada à empresa autuada foi devolvida com a anotação “não procurado”, o que, por si só, não configura esgotamento das diligências nem comprova que a parte se encontrava em local incerto ou não sabido.

5.

A Administração Pública não realizou qualquer outra tentativa de notificação válida, nem diligência complementar para confirmar o endereço ou efetivar a comunicação pessoal, optando diretamente pela via editalícia.

6.

A adoção da intimação por edital, sem o cumprimento dos requisitos legais, caracteriza vício procedimental que compromete o contraditório e a ampla defesa, em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, tornando nulo o processo administrativo sancionador.

7.

A jurisprudência do TJMT reafirma que a notificação por edital somente é válida quando demonstrada a real impossibilidade de localização do administrado, sendo indispensável o esgotamento das formas ordinárias de comunicação (ex: N.U 1001372-81.2023.8.11.0000 e N.U 1001477-87.2025.8.11.0000)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação por edital em processo administrativo ambiental possui caráter excepcional e somente é válida após esgotadas, de forma comprovada, as tentativas de intimação pessoal ou postal.

2.

A ausência de diligência suficiente para localização do autuado configura cerceamento de defesa e implica a nulidade da intimação editalícia e dos atos administrativos subsequentes.

3.

A simples devolução de correspondência com a anotação “não procurado” não autoriza o uso da intimação por edital.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 121; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 4º, §9º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001372-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2024; TJMT, N.U 1001477-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica - NAE, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por Agropecuária Rio São Lourenço Ltda, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade de todos os atos do Processo Administrativo nº 31990/2020, instaurado pela Secretaria do Estado de Meio Ambiente (SEMA).

O Apelante sustenta, em síntese, a validade dos atos administrativos praticados pela SEMA/MT, em especial a notificação realizada por edital e o Termo de Embargo lavrado.

Argumenta que não houve cerceamento de defesa, pois a notificação foi regularmente enviada ao endereço constante nos registros da SEMA, informado pela própria autuada em outros procedimentos de licenciamento ambiental.

Afirma que o aviso de recebimento retornou com a anotação “não procurado”, motivo pelo qual a intimação foi efetivada por edital, em estrita observância ao disposto no artigo 121 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e no artigo 4º, §9º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Defende, que os atos administrativos ambientais gozam de presunção de legalidade e legitimidade, cabendo à parte interessada demonstrar eventual irregularidade, ônus do qual a autora não se desincumbiu.

Argumenta que o controle jurisdicional deve se limitar à análise da legalidade dos atos administrativos, não podendo o Judiciário imiscuir-se no mérito da decisão administrativa, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a regularidade do procedimento administrativo e a validade do Termo de Embargo, com o consequente restabelecimento da multa ambiental aplicada.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 318409355).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade de todos os atos do Processo Administrativo nº 31990/2020, instaurado pela Secretaria do Estado de Meio Ambiente (SEMA).

Consta dos autos que a pessoa jurídica, Agropecuária Rio São Lourenço Ltda – ME, proprietária da Fazenda Entre Rios (matrícula nº 4.967), localizada no município de Juscimeira/MT, ajuizou a Ação Anulatória de Ato Administrativo em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de anular o Auto de Infração n° 20033013 e o Termo de Embargo n° 20034008, lavrados pela SEMA (Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso).

A autora afirmou na inicial, ter sido autuada por suposta atividade poluidora sem autorização legal, com base no Relatório Técnico n.º 0009/CFFL/SUF/SEMA/2019, resultando em multa posteriormente reduzida para R$ 25.000,00.

Sustentou não ser proprietária da área autuada, que corresponde à Fazenda Cachoeira, de propriedade de Gilmar Pereira Lima, conforme registros oficiais.

Asseverou ainda que a autuação causou restrições comerciais à empresa e que a notificação por edital foi nula, por ausência de prévia tentativa de intimação pessoal ou postal.

Citado, o Estado de Mato Grosso defendeu a validade da autuação e a legitimidade do autor no polo passivo, nos termos do art. 3º, IV, da Lei n.º 6.938/1981.

Sustentou a presunção de legitimidade do auto de infração, a legalidade do Termo de Embargo n.º 20034008 e afirmou que o depósito da multa não autoriza o desembargo, sendo vedado ao Judiciário reexaminar o mérito administrativo.

O Magistrado singular prolatou sentença, reconhecendo a nulidade da intimação por edital, no processo administrativo, conforme trecho do ato sentencial, a seguir transcrito:

“[...] Dessa feita, conclui-se que a notificação por edital realizada no processo administrativo sancionador em questão é nula, por ausência de tentativa prévia de intimação válida, o que compromete a validade do procedimento administrativo e, por consequência, a homologação da multa e demais atos daí decorrentes.

3. Dispositivo

Posto isso,
julgo procedente
o pedido inicial para declarar nulo todos os atos do Processo Administrativo n. 31990/2020 da SEMA, de modo que confirmo a tutela antecipada anteriormente deferida, tornando-a definitiva.

Como consequência,
julgo extinto o processo com resolução do mérito (
art. 487, I, do CPC). [...]”

Contra essa sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação.

É certo que, nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, vigente à época dos fatos, e da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, a notificação no âmbito do processo administrativo ambiental pode ocorrer sucessivamente por via pessoal, por intermédio de representante legal, por carta registrada com AR ou, em último caso, por edital, desde que o destinatário esteja em local incerto ou não sabido, ou ainda quando restarem frustradas as tentativas de intimação anteriores.

Analisando o caderno processual, verifico que a única tentativa de notificação da parte Recorrida foi realizada por carta registrada, encaminhada ao endereço que constava no Auto de Infração, lavrado pela SEMA/MT.

Entrementes, a correspondência não chegou a ser efetivamente entregue, retornando ao remetente com a anotação de “não procurado” (id. 313203394 - Pág. 24).

Em seguida, sem a adoção de qualquer diligência adicional para confirmar a regularidade do endereço ou para garantir a ciência do destinatário, a SEMA/MT optou pela intimação por edital da parte ora Apelada (id. 313203394 - Pág. 26).

Com efeito, o procedimento adotado pela SEMA/MT, de fato, violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois não se pode presumir que a parte tenha sido cientificada, quando sequer se apurou a causa do insucesso na entrega postal.

A simples devolução do AR com a informação genérica de “não procurado” não autoriza, por si só, o uso da intimação por edital, a qual constitui medida excepcional e exige a demonstração efetiva de que o autuado se encontra em local incerto ou não sabido – o que não se verifica no caso vertente.

Nesse contexto, é evidente que houve vício na notificação do Auto de Infração, instrumento que deveria permitir ao autuado exercer tempestivamente seu direito de defesa no processo administrativo.

Por consequência, a ausência dessa notificação válida contamina a regularidade de todo o procedimento sancionatório.

Nesse sentido, trago à baila os seguintes arestos, que demonstram que nesse sentido é o entendimento desse Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA ATO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO VIA AR – ENDEREÇO ERRÔNEO – EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 121 DA LCE N. 232/2005 – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A priori, a remessa de notificação do autor de infração por meio de edital mostrou-se equivocada, porquanto não houve o esgotamento dos meios necessários para a localização pessoal do Autuado, impondo-lhe um julgamento administrativo à revelia, ocasionando-lhe, prima facie, cerceamento de defesa, o que enseja a manutenção da decisão recorrida.

2. A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas as demais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço. (N.U 1001372-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 15/02/2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para suspender os efeitos de auto de infração ambiental e atos administrativos correlatos, em razão de vício na notificação do administrado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação por edital realizada em processo administrativo ambiental após devolução de correspondência, sem esgotamento das demais modalidades de notificação previstas na legislação.

III. Razões de decidir

3. A intimação por edital possui caráter excepcional, somente autorizada após esgotamento das tentativas de localização do destinatário por meios ordinários, conforme dispõe a Lei Complementar Estadual n. 232/2005.

4. Constitui cerceamento de defesa a intimação por edital quando a Administração tinha conhecimento do endereço correto do administrado, já utilizado em comunicações processuais anteriores.

5. A violação ao devido processo legal administrativo e aos princípios do contraditório e da ampla defesa resultou em efetivo prejuízo ao administrado, que teve contra si decretada a revelia no processo administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A intimação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida após o esgotamento das tentativas de notificação pessoal do administrado, configurando cerceamento de defesa quando realizada prematuramente".

------------

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n. 232/2005, art. 121, §1º; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1010884-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.09.2024.

(N.U 1001477-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 19/03/2025)

A ausência de diligência mínima por parte da Administração, sobretudo frente à facilidade de obtenção de tais dados em fontes públicas de acesso imediato, revela manifesta inércia e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

O envio isolado de correspondência não é suficiente para qualificar o autuado como pessoa em local incerto e não sabido.

A jurisprudência consolidada neste Tribunal, citada alhures, orienta-se no sentido de que a citação ou notificação por edital somente é admitida quando efetivamente demonstrada a inviabilidade de localização do destinatário após diligência diligente e efetiva, o que manifestamente não ocorreu nos autos.

Desse modo, a falha na observância das formalidades legais macula de nulidade a intimação por edital e, diante da documentação trazida aos autos, constata-se a necessidade de manutenção da sentença recorrida, pois não fora demonstrada a observância ao disposto na Lei Complementar Estadual n. 232/2005, pois o envio da correspondência postal sem êxito,

não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, impondo-se o reconhecimento da nulidade da intimação realizada posteriormente, por edital, e, consequentemente, de todos os atos que lhe seguiram.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume o ato sentencial combatido.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se, ainda, a majoração da verba honorária recursal, conforme o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, de modo que acresço à condenação o percentual de 5% sobre o valor do proveito econômico obtido, respeitados os limites e critérios estabelecidos na sentença e observadas as faixas previstas nos §§2º, 3º e 5º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025